Tribunal: STF
Processo: HC 250097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.